Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DA REQUERENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.
1. O Estado deve assegurar de maneira obrigatória o direito à educação básica às pessoas com deficiência, inclusive às pessoas com o espectro autista, a qual deverá se materializar por meio de medidas de apoio individualizadas e efetivas, as quais devem compreender inclusive a oferta de acompanhante especializado, que pode ser exclusivo, a depender da demonstração de imprescindibilidade diante da extensão da deficiência. Todas essas medidas visam concretizar o direito fundamental à educação básica previsto no texto constitucional, que deve ser necessariamente inclusiva como forma de se materializar a isonomia entre todas as pessoas, cujo oferecimento regular é obrigatório pelo Estado, sob pena de responsabilidade da autoridade competente. 1.1. No caso, a autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista, tem necessidade de acompanhamento por monitor exclusivo dentro e fora de sala de aula para manter a estimulação e desenvolvimento neurossensorial, assim como para evitar acidentes com ela e com seus pares, conforme relatório médico acostado aos autos.
2. A designação de monitor exclusivo à autora no caso dos autos, uma vez demonstrada sua imprescindibilidade, não viola, mas afirma o princípio da isonomia, porquanto lhe assegurará acesso à educação, que é direito de todos, inclusive das pessoas com deficiências, e dever do Estado, que deve implementar, nos termos da legislação de regência, mecanismos para efetivação de tal direito a esse grupo vulnerável da população.
3. “4. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 5. O direito à educação, com a adaptação razoável para a pessoa com deficiência, tem caráter fundamental e eventuais contingências do Estado não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade.” (Acordão 1638161, 07216377720228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022).
4. Não há que se falar em violação da reserva do possível, uma vez que a educação básica é obrigatória nos termos da Constituição Federal, cujo não fornecimento pelo Poder Público a todos enseja responsabilidade da autoridade competente, de sorte que a concretização de tal direito fundamental corresponde à satisfação do mínimo existencial, o que afasta, por conseguinte, a teoria da reserva possível.
5. Recursos conhecidos. Agravo da requerente provido e agravo do requerido desprovido. Prejudicado o agravo interno.